Tribunal: TJMT
Processo: 0036024-33.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0036024-33.2014.811.0041
Recorrente: LUIS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR
Recorridas: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A – ETEM e OUTRAS
Recurso Especial na Apelação Cível no 0036024-33.2014.811.0041
Recorrentes: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A – ETEM e TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A
Recorrido: LUIS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR
Recurso Extraordinário na Reclamação no 0036024-33.2014.811.0041
Recorrentes: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A – ETEM e TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A
Recorrido: LUIS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0036024-33.2014.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 103764967) interposto por LUÍS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 72229976):
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – PERDA DE QUASE TOTALIDADE DO IMÓVEL – 3 HECTARES – VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE – ART. 944 DO CC. Recurso do proprietário provido, recurso das empresas transmissoras prejudicado. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A indenização se mede pela extensão do dano, a rigor do estabelecido no art. 944 do Código Civil. A servidão de passagem envolve uma situação negativa do imóvel serviente, limitações impostas pela instalação das torres de transmissão de energia elétrica, fazendo necessária a indenização correspondente levando em consideração todos os seus aspectos. (2)- A regra geral é que, para pagamento de indenização deve ser aferida, em relação aos prejuízos materiais em relação à área efetivamente utilizada na servidão de passagem. Contudo, sendo a propriedade de pouca metragem, divisando que a instalações das torres abrangeu quase sua totalidade e o remanescente se apresenta de todo prejudicada para utilização, no caso concreto, aplicando-se no caso a extensão do dano material ocasionado, a indenização deve ser pelo valor total do imóvel serviente. (3) – Prejudicado o recurso das concessionárias beneficiárias da servidão imposta por disposição legal. (RAC n° 0036024-33.2014.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos, nos termos do voto da 1a Vogal, conforme acórdão lançado no id. 82067460:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO VOTO VENCEDOR – OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A DO POLO PASSIVO – OMISSÃO CONFIGURADA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – VALOR VENAL VIGENTE EM OUTUBRO/2011 COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – OMISSÃO ATINENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REGULADOS POR LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI No 3.365/41) – REDUÇÃO DE 10% PARA 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, PELA NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A E POR LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR ACOLHIDOS – EMBARGOS OPOSTOS PELA TME - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A E ETEM – EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A ACOLHIDOS EM PARTE. 1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar vícios existentes no voto vencedor. 2 – Acolhem-se os Aclaratórios opostos pela empresa Interligação Elétrica do Madeira S/A e por Luis Claudio Jaques Junior para sanar ponto omisso do julgado concernente aos honorários advocatícios devidos em razão da exclusão da empresa do polo passivo. 3 – No caso concreto, o acórdão deve ser complementado para o fim de dar provimento ao apelo interposto por Luis Claudio Jaques Junior, e reduzir os honorários advocatícios devidos em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Interligação Elétrica do Madeira S/A, fixando-o de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4 – A base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao valor venal vigente em outubro/2011, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data. 5 – Incidem os juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano, contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação. 6 – Necessária a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 27, § 1.o, do Decreto-lei n. 3.365/41” (Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).
Novos aclaratórios foram rejeitados, conforme id. 100469454.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1° e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que a decisão de primeiro grau havia condenado as recorridas à indenização levando em consideração o valor de mercado do imóvel. No entanto, de oficio, reformou parte da sentença no tocante a base de cálculo da indenização, para o valor venal do aludido bem na data de sua ocupação. Aduz que não houve qualquer fundamentação para tanto.
(ii) aos art. 141; 492 e 1.013, § 1°, do CPC eis que ofendidos os princípios da congluência; “tantum devolutum quantum appellatum” e da “non reformatio in pejus”.
Recurso tempestivo (id. 104170980).
Preparo recolhido (id. 103996490).
Contrarrazões ao recurso (ids. 111884979 e 111916492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
In casu, o recorrente sustenta violação aos arts. 141; 492 e 1.013, § 1°, do CPC, eis que ofendidos os princípios da congluência; “tantum devolutum quantum appellatum” e da “non reformatio in pejus” em razão de que a decisão de primeiro grau havia condenado as recorridas à indenização levando em consideração o valor de mercado do imóvel, conforme laudo pericial. No entanto, de oficio, houve a reformou alterando-se para valor venal do aludido bem na data de sua ocupação, sem que houvesse pretensão das recorridas para tanto.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos arts. 141; 492 e 1.013, § 1°, do CPC, o recorrente alega que a necessidade de revisão do julgado.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa aos artigos acima mencionados, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse ponto.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, e dissídio jurisprudencial, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Assim, diante desse quadro, nada obsta normal processamento do presente recurso especial.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0036024-33.2014.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 103882454) interposto por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A – ETEM e TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 72229976):
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – PERDA DE QUASE TOTALIDADE DO IMÓVEL – 3 HECTARES – VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE – ART. 944 DO CC. Recurso do proprietário provido, recurso das empresas transmissoras prejudicado. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A indenização se mede pela extensão do dano, a rigor do estabelecido no art. 944 do Código Civil. A servidão de passagem envolve uma situação negativa do imóvel serviente, limitações impostas pela instalação das torres de transmissão de energia elétrica, fazendo necessária a indenização correspondente levando em consideração todos os seus aspectos. (2)- A regra geral é que, para pagamento de indenização deve ser aferida, em relação aos prejuízos materiais em relação à área efetivamente utilizada na servidão de passagem. Contudo, sendo a propriedade de pouca metragem, divisando que a instalações das torres abrangeu quase sua totalidade e o remanescente se apresenta de todo prejudicada para utilização, no caso concreto, aplicando-se no caso a extensão do dano material ocasionado, a indenização deve ser pelo valor total do imóvel serviente. (3) – Prejudicado o recurso das concessionárias beneficiárias da servidão imposta por disposição legal. (RAC n° 0036024-33.2014.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos, nos termos do voto da 1a Vogal, conforme acórdão lançado no id. 82067460:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO VOTO VENCEDOR – OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A DO POLO PASSIVO – OMISSÃO CONFIGURADA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – VALOR VENAL VIGENTE EM OUTUBRO/2011 COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – OMISSÃO ATINENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REGULADOS POR LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI No 3.365/41) – REDUÇÃO DE 10% PARA 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, PELA NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A E POR LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR ACOLHIDOS – EMBARGOS OPOSTOS PELA TME - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A E ETEM – EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A ACOLHIDOS EM PARTE. 1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar vícios existentes no voto vencedor. 2 – Acolhem-se os Aclaratórios opostos pela empresa Interligação Elétrica do Madeira S/A e por Luis Claudio Jaques Junior para sanar ponto omisso do julgado concernente aos honorários advocatícios devidos em razão da exclusão da empresa do polo passivo. 3 – No caso concreto, o acórdão deve ser complementado para o fim de dar provimento ao apelo interposto por Luis Claudio Jaques Junior, e reduzir os honorários advocatícios devidos em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Interligação Elétrica do Madeira S/A, fixando-o de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4 – A base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao valor venal vigente em outubro/2011, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data. 5 – Incidem os juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano, contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação. 6 – Necessária a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 27, § 1.o, do Decreto-lei n. 3.365/41” (Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).
Novos aclaratórios foram rejeitados, conforme id. 100469454.
Os recorrentes sustentam em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II do CPC, ao fundamento de que não houve manifestação quanto a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ao percentual devido a titulo de juros compensatórios. Justifica que a ADI 2332 declarou a constitucionalidade do aludido dispositivo, o qual, por sua vez, fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, nos casos de imissão previa na posse, desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social.
(ii) aos arts. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41 e 927 do CPC ao fundamento de incorreta aplicação de juros no percentual de 12% ao ano.
(iii) aos arts. 40 do Decreto-Lei 3.365/41 e 42 da Lei n° 6.766/79, ao argumento de impossibilidade de condenação pela indenização – em razão da servidão administrativa –, pelo total da área. Aduz que o acórdão causou confusão entre os institutos da servidão e desapropriação.
Recurso tempestivo (id. 104170984).
Preparo recolhido (id. 108073477).
Contrarrazões ao recurso (id. 111606492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, as recorrentes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41 e ao percentual devido a título de juros compensatórios.
Aduzem que a ADI 2332 declarou a constitucionalidade do aludido dispositivo, o qual, por sua vez, fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, nos casos de imissão previa na posse, desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social.
Afere-se que o órgão fracionário, aparenta estar realmente omisso, eis que tanto no julgamento da apelação, quanto nos aclaratórios interpostos, não se manifestou a respeito da tese suscitada pelos recorrentes.
O voto vencido havia consignado juros compensatórios de 12% ao ano ante a Súmula 618/STF (desapropriação), ao passo que os recorrentes sustentam que no caso versando tra-se de mera servidão administrativa e não desapropriação. Com efeito, o voto vencedor acabou dando por prejudicado o apelo das ora recorrentes.
Já em sede de aclaratórios, a relatora originária proferiu voto vencedor. Com efeito, manteve os juros em 12% consignando:
“(...) de fato, o voto vencedor não deixou claro o seu percentual.
A despeito disso, o percentual correto é 12% ao ano e é contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação” (grifei).
Entretanto, afere-se que o acórdão aparenta omisso quanto a questão suscitada acerca dos juros de 6%, ante a constitucionalidade declarada pela ADI 2332 a respeito do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, e dissídio jurisprudencial, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Assim, diante desse quadro, nada obsta normal processamento do presente recurso especial.
Recurso Extraordinário na Reclamação no 0036024-33.2014.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário (id. 103882482) interposto por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A – ETEM e TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 72229976):
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – PERDA DE QUASE TOTALIDADE DO IMÓVEL – 3 HECTARES – VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE – ART. 944 DO CC. Recurso do proprietário provido, recurso das empresas transmissoras prejudicado. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A indenização se mede pela extensão do dano, a rigor do estabelecido no art. 944 do Código Civil. A servidão de passagem envolve uma situação negativa do imóvel serviente, limitações impostas pela instalação das torres de transmissão de energia elétrica, fazendo necessária a indenização correspondente levando em consideração todos os seus aspectos. (2)- A regra geral é que, para pagamento de indenização deve ser aferida, em relação aos prejuízos materiais em relação à área efetivamente utilizada na servidão de passagem. Contudo, sendo a propriedade de pouca metragem, divisando que a instalações das torres abrangeu quase sua totalidade e o remanescente se apresenta de todo prejudicada para utilização, no caso concreto, aplicando-se no caso a extensão do dano material ocasionado, a indenização deve ser pelo valor total do imóvel serviente. (3) – Prejudicado o recurso das concessionárias beneficiárias da servidão imposta por disposição legal. (RAC n° 0036024-33.2014.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos, nos termos do voto da 1a Vogal, conforme acórdão lançado no id. 82067460:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO VOTO VENCEDOR – OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A DO POLO PASSIVO – OMISSÃO CONFIGURADA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – VALOR VENAL VIGENTE EM OUTUBRO/2011 COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – OMISSÃO ATINENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REGULADOS POR LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI No 3.365/41) – REDUÇÃO DE 10% PARA 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, PELA NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A E POR LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR ACOLHIDOS – EMBARGOS OPOSTOS PELA TME - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A E ETEM – EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A ACOLHIDOS EM PARTE. 1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar vícios existentes no voto vencedor. 2 – Acolhem-se os Aclaratórios opostos pela empresa Interligação Elétrica do Madeira S/A e por Luis Claudio Jaques Junior para sanar ponto omisso do julgado concernente aos honorários advocatícios devidos em razão da exclusão da empresa do polo passivo. 3 – No caso concreto, o acórdão deve ser complementado para o fim de dar provimento ao apelo interposto por Luis Claudio Jaques Junior, e reduzir os honorários advocatícios devidos em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Interligação Elétrica do Madeira S/A, fixando-o de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4 – A base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao valor venal vigente em outubro/2011, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data. 5 – Incidem os juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano, contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação. 6 – Necessária a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 27, § 1.o, do Decreto-lei n. 3.365/41” (Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).
Novos aclaratórios foram rejeitados, conforme id. 100469454.
Em sede de recurso extraordinário, as recorrentes sustentam em suas razões contrariedade ao art. 5o, XXIV, da CF/88, ao fundamento de que no caso versando não foi observado a justa indenização, configurando o enriquecimento ilícito do recorrido.
Recurso tempestivo (id. 104170984).
Devidamente preparado (id. 108073490).
Contrarrazões (id. 111606495).
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, “in casu”, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao art. 5°, XXIV, da Constituição Federal, as recorrentes alega que houve ofensa a justa indenização, por ser indevida a fixação de juros compensatórios decorrentes da desapropriação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Assim, nesse ponto, presentes todas as condições processuais necessárias, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
A propósito, com efeito, o STF já decidiu:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 5o, XXIV, LV, DA CF. (...) 2. A orientação deste Tribunal é pela compatibilidade dos parágrafos do art. 15 do Decreto-lei 3.365/41 com o artigo 5o, XXIV, da Constituição Federal. Súmula STF 652. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AI 764402 AgR, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. em 01/06/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-08 PP-01774)” (grifei).
“Trata-se de reclamação constitucional, (...). Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 2.332/DF. (...) Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a reclamante afirma que restou mantido o percentual dos juros compensatórios no patamar de 12%, percentual diverso do fixado e consolidado no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (...). Decido (...) Sobre o tema, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF, liminarmente, suspendeu a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, introduzida pela Medida Provisória 1.577/97 (DJ 2.4.2014). Assim, aplicava-se a capitalização, nos termos da Súmula 618 do STF, segundo a qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”. Não obstante, sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, no qual esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem (...). Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, superando o teor da Súmula 618 do STF. (...) o ato reclamado foi proferido em data posterior à decisão tomada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, a qual, como já mencionado, detém eficácia erga omnes e efeito vinculante, porquanto proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.” (grifei).
O trecho acima trata-se de liminar concedida nos autos da Reclamação 42005 , a qual já teve o mérito apreciado conforme segue:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. 3. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO. ADI 2.332. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 4. DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO POSSUEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. 5. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 6. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. (Rcl 42005 AgR/SP AG.REG. NA RECLAMAÇÃO – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 29/03/2021 - Publicação: 06/04/2021 Órgão julgador: Segunda Turma – Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)” (grifei)
Diante desse quadro, nada obsta o normal processamento do presente recurso extraordinário.
Ante o exposto:
a) dou seguimento a ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) dou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça